Tribunal: TJDFT
Processo: 0734778-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734778-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOVENIL TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que foi requerido o benefício da gratuidade de justiça. Após análise dos documentos apresentados, o pedido de concessão do benefício foi indeferido. A parte recorrente foi intimada a efetuar e comprovar o pagamento do preparo, conforme o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente cancelamento da liminar concedida (ID 64077280). No entanto, a parte permaneceu inerte (ID 65071363). Diante disso, é necessário reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, c/c artigo 1.007, caput, do CPC e no artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente recurso em razão de sua deserção. Preclusa esta, decisão proceda a Secretaria ao arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator